Tribunal: STF
Processo: AI 801728
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2 Direito Administrativo. 3. Terreno de marinha. Discussão acerca da titularidade do imóvel. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.